Tribunal: TJDFT
Processo: 0752750-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 1o DO CPC. INADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO. ART. 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECÁLCULO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que tanto o agravo interno como o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito, julgo-os neste mesmo momento, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. Tendo em vista que os agravantes não adequaram as razões recursais nos termos do art. 1.021, § 1o do CPC, não se conhece do agravo interno.
3. Nos termos do art. 87 do Código de Processo Civil, “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”, e inexistindo distribuição expressa entre os litisconsortes, “os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”.
4. No caso, não houve qualquer ressalva a respeito da distribuição da verba honorária entre os advogados dos três requeridos, vencedores da demanda, seja na sentença, seja pelas instâncias superiores que majoraram o percentual inicialmente fixado. Assim, correta a decisão agravada, pela qual determinado o recálculo da verba de sucumbência.
5. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.